Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739657-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0742656-87.2022.8.07.0001 que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que o SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.: não exija do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realize qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com a referida cláusula; bem como determinou que retire o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. Verifica-se que as teses relativas a: registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário; existência de consulta à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon); desbloqueio das funcionalidades após cento e vinte (120) dias; inaplicabilidade das normas de telecomunicações; cumprimento ao dever de informação e ausência de publicidade enganosa; inexistência de violação ao Marco Civil da Internet; e higidez da taxa de juros foram argumentadas no presente recurso, porém não foram decididas pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso, haja vista a supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator